Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de cessão de direitos sobre imóvel, por perda superveniente do interesse de agir, em razão do trânsito em julgado de sentença em ação de adjudicação compulsória promovida pela parte ré, na qual foi decretada a revelia dos autores e reconhecido o direito de propriedade do imóvel em favor da demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual para declaração de nulidade de cessão de direitos sobre imóvel, diante de sentença transitada em julgado em ação de adjudicação compulsória, que reconheceu judicialmente a propriedade do bem à parte ré, com base nos efeitos materiais da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir é afastado quando há perda superveniente da utilidade da prestação jurisdicional, especialmente diante de sentença com trânsito em julgado que reconheceu a titularidade do imóvel em favor da ré, com base na procedência da adjudicação compulsória.
4. A ausência de impugnação na ação de adjudicação compulsória, devido à revelia dos ora apelantes, implica a presunção de veracidade dos fatos alegados, inclusive quanto à validade dos instrumentos de cessão de direitos.
5. Eventual questionamento quanto à validade do negócio jurídico que fundamentou a adjudicação compulsória deverá ser deduzido por ação rescisória, não sendo admissível rediscutir a matéria em nova demanda, sob pena de afronta à coisa julgada.
6. A existência de sentença de mérito, com trânsito em julgado, que reconhece o direito real de propriedade à ré/apelada torna incabível a pretensão anulatória sobre o mesmo bem, caracterizando-se a ausência de interesse processual superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.